Tribunal: STF
Processo: AR 1922
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA. 



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não é cabível a interposição de ação rescisória em face de acórdão que não conhece do recurso, em decorrência de razões processuais, sem adentrar no mérito da causa. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.